Tribunal: STF
Processo: HC 272021
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO TRÂNSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TESES NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICIADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.198.861/MG.

2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), em razão de supostos atos libidinosos consistentes em toques no corpo de vítima menor de 14 anos. Sobreveio sentença condenatória, pela qual lhe foi imposta a pena de 11 anos e 8 meses de reclusão.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso defensivo para absolver o paciente. 

4. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso especial, sustentando violação ao art. 217-A do Código Penal, ao argumento de que os fatos reconhecidos como incontroversos seriam suficientes para a configuração do delito. O Ministro Relator no STJ deu provimento, restabelecendo a sentença condenatória (e-doc. 14). Irresignada, a defesa interpôs o citado agravo regimental, que resultou, ao final, no ato ora impugnado. 

5. Nesta impetração, o paciente sustenta, inicialmente, a existência de nulidade absoluta da instrução criminal, ao argumento de que a condenação estaria fundada em prova produzida de forma ilícita e contaminada. Afirma que testemunha de acusação teria tido acesso indevido aos autos sigilosos antes da audiência de instrução, circunstância que teria possibilitado o monitoramento e a manipulação da narrativa acusatória. Alega, ainda, a nulidade do laudo psicossocial, por suposta reprodução literal de estudos anteriores elaborados por profissionais impedidas, em afronta ao art. 279, II, do Código de Processo Penal. 

5.1. Aduz que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça mineiro reconheceu a fragilidade do conjunto probatório e a insuficiência de demonstração do dolo específico, tendo destacado a superficialidade dos fatos narrados e a ausência de elementos concretos aptos a justificar a condenação. Sustenta, nesse contexto, que o Superior Tribunal de Justiça teria procedido à indevida revaloração de provas controvertidas, ao considerar incontroversa uma moldura fática cuja higidez estaria comprometida pelas nulidades apontadas. 

5.2. O impetrante afirma, também, que o processo estaria marcado por fundamentações genéricas e interpretações amplificadas do contexto probatório, tanto no tocante à condenação quanto à dosimetria da pena, destacando que o próprio Tribunal estadual afastou valoração negativa da culpabilidade por ausência de motivação concreta desvinculada dos elementos inerentes ao tipo penal.

5.3. Subsidiariamente, o paciente aponta cabível a substituição da custódia por prisão domiciliar. Sustenta que sua esposa seria portadora de transtorno bipolar com sintomas psicóticos e transtorno de ansiedade generalizada, fazendo uso de medicação controlada de alta complexidade, cuja administração dependeria exclusivamente de seus cuidados. Alega, ainda, ser responsável pelo sustento de seus pais idosos e enfermos, bem como pelo cuidado de menor de idade integrante do núcleo familiar. Argumenta que possui aproximadamente 660 processos judiciais ativos sob sua responsabilidade profissional, sendo o único provedor financeiro da família e inexistindo, na comarca, sala de Estado-Maior adequada para custódia de advogado.

6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, com a expedição de alvará de soltura ou contramandado de prisão. Subsidiariamente, busca a concessão de prisão domiciliar com autorização para o trabalho externo. No mérito, pretende a concessão definitiva da ordem para absolvição ou anulação do processo desde a fase instrutória, em razão das nulidades alegadas.

7. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação em 07/05/2026 (Recurso Especial nº 2.198.861/MG).

É o relatório.

Decido. 

8. De início, observo que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

9. Ademais, verifica-se que parcela substancial das teses defensivas deduzidas nesta impetração já foi apreciada no HC nº 270.563/MG, especialmente no tocante à alegada impossibilidade de o Superior Tribunal de Justiça revalorar juridicamente os fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias, à discussão acerca da denominada ‘moldura fática incontroversa’, à caracterização do dolo específico exigido pelo art. 217-A do Código Penal e à suposta extrapolação dos limites do recurso especial ministerial. Eis o que constou do pronunciamento: 

“(...) 
8. A controvérsia cinge-se a verificar se o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o recurso especial ministerial para restabelecer a condenação do paciente pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal, teria extrapolado os limites do efeito devolutivo recursal — configurando julgamento extra petita — ou violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa. 
9. Segundo a defesa, “a decisão monocrática do STJ deu provimento ao recurso especial do MP com base no Tema Repetitivo 1.121 (vedação de desclassificação do art. 217-A para o art. 215-A do CP), quando o MP alegara exclusivamente a aplicação da teoria do dolo normativo, uma vez que o TJMG absolveu por ausência de dolo, não por desclassificação. A decisão ultrapassou os limites da lide recursal, violando o art. 492, CPC/2015 e os arts. 5.º, LIV e LV, CRFB.” Aduz  que “a introdução de ofício de fundamento novo, sem prévia intimação (princípio da não surpresa) configura constrangimento ilegal imediato sobre a liberdade de locomoção.”
10. Frisa o impetrante que “o TJMG absolveu por ausência de dolo lascivo, sem chegar a examinar a desclassificação entre arts. 217-A e 215-A do CP. O capítulo de tipificação objetiva não existia no acórdão recorrido e não foi impugnado pelo MP. Ao invocá-lo para fundar o provimento do REsp, o STJ conheceu de capítulo alheio à devolução recursal, sendo, portanto, nulo.”
11.  As teses, contudo, não comportam acolhida. O exame dos autos revela que a controvérsia devolvida ao Superior Tribunal de Justiça dizia respeito, precisamente, à subsunção jurídica de fatos incontroversos ao tipo penal do art. 217-A do Código Penal. 
12. Com efeito, no recurso especial formalizado pelo Ministério Público, o órgão argumentou violação ao artigo 217-A do Código Penal, uma vez que a moldura fática devidamente delineada no acórdão e reconhecida como verdadeira pela Câmara julgadora não deixa dúvidas quanto à presença do elemento subjetivo do tipo (e-doc. 5, p. 4).  Frisou incontroverso que o acusado “passou a mão nos seios da vítima e, em outra, dentro de uma sala de cinema, passou a mão em sua genitália, recaindo a divergência, somente, sobre a conclusão da questão posta em debate.” Apontou que o voto condutor do acórdão, apesar desse contexto fático, entendeu pela inexistência de dolo.  Argumentou, a partir da teoria do dolo normativo, que “a vontade de produzir o resultado expressa-se objetivamente na ação, ou seja, sua valoração se dá mediante parâmetros normativos, utilizando-se de indicadores externos.”
13. Nas razões recursais da acusação constou, ainda, que “[o] cenário fático delineado pelo acórdão e reconhecido por ele como verdadeiro - o passou as mãos nos seios da vítima em determinada ocasião e, em outra, dentro de uma sala de cinema, passou a mão em sua genitália - evidencia a presença de elementos externos suficientes para a manutenção da condenação do réu pelo delito de estupro de vulnerável, conforme procedido em primeira instância.” (e-doc. 5, p. 10) 
14. A controvérsia devolvida ao Superior Tribunal de Justiça, portanto, dizia respeito precisamente à qualificação jurídica dos fatos incontroversos, notadamente quanto à caracterização do elemento subjetivo do tipo, não havendo falar em inovação recursal ou julgamento extra petita.
15. Cumpre destacar que o Tribunal de origem reconheceu como incontroversa a prática, pelo acusado, de atos consistentes em toques nas partes íntimas de vítima menor de 14 anos, tendo a absolvição se fundado na alegada ausência de dolo de satisfação da lascívia, “por conta da superficialidade e do contexto extraído dos autos”. A insurgência ministerial dirigiu-se exatamente contra essa conclusão jurídica, sustentando que tais circunstâncias seriam suficientes para evidenciar o elemento subjetivo do tipo. O Superior Tribunal de Justiça, ao prover o recurso, limitou-se a atribuir qualificação jurídica diversa à mesma moldura fática, concluindo pela presença do dolo exigido pelo tipo penal. Veja: 
“(...) 
Tal pedido, partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pela Corte local, não exige o reexame de provas, mas unicamente a valoração jurídica dos fatos já incontroversos.”
(...) 
A par do acórdão impugnado, percebe-se que o fato de o acusado ter "passado as mãos nos seios da vítima em determinada ocasião e, em outra, dentro de uma sala de cinema, passou a mão em sua genitália" ficou incontroverso. 
Assim, não se discute neste recurso a existência ou não do fato, mas meramente a sua adequação típica à norma penal incriminadora. 
A partir do incontroverso fato acima indicado, pode-se verificar ausente qualquer dúvida de que os atos praticados se amoldam ao fato típico previsto no art. 217-A do Código Penal, tendo em vista que o recorrido, em duas ocasiões distintas, acariciou os seios e a genitália da infante que contava com 12 anos quando da prática do ato, revelando-se patente o dolo de satisfação da lascívia. 
Nesse sentido, o entendimento adotado pela Corte local contraria a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.954.997/PI, submetido à sistemática dos recursos repetitivos: "Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)" (e-doc. 10; grifos nossos). 
16. Especificamente quanto ao Tema Repetitivo nº 1.121, verifica-se que o precedente foi invocado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça como reforço argumentativo para afastar a premissa adotada pelo Tribunal de origem — no sentido de que a superficialidade dos atos afastaria o dolo específico.
17. Não há, portanto, extrapolação dos limites do efeito devolutivo. Houve, ao contrário, observância ao objeto recursal, com a revaloração jurídica de fatos incontroversos, providência que não implica reexame de provas, mas apenas a correta aplicação do direito à hipótese delineada pelas instâncias ordinárias. 
18. Tampouco se verifica violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da não surpresa. A utilização de precedente qualificado como fundamento jurídico não configura inovação indevida, mas exercício legítimo da função jurisdicional de aplicar o direito ao caso concreto. Como bem destacado no parecer da Procuradoria-Geral da República, “houve referência ao Tema nº 1.121 por parte do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em seu recurso especial (v. fls. 67), afastando-se a alegação de surpresa; e, ademais, todas as referidas questões puderam ser efetivamente debatidas pela Defesa do paciente em sede de agravo interno por ele interposto contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial ministerial, satisfazendo-se, assim, os princípios constitucionais tidos como vulnerados” (e-doc. 15, p. 11; grifos nossos).”

10. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:

“HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”
 (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).

    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 
(HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).

11. A decisão proferida no HC nº 270.563/MG foi, inclusive, objeto de agravo regimental, submetido ao julgamento da Segunda Turma em sessão virtual realizada entre os dias 01/05/2026 e 11/05/2026.

12. No mais, as questões relativas à nulidade decorrente do alegado acesso indevido aos autos sigilosos por testemunha de acusação, ao suposto impedimento das profissionais responsáveis pelo laudo psicossocial, bem como os pedidos de prisão domiciliar humanitária e de autorização para o exercício profissional, não foram objeto de análise pelas instâncias antecedentes, inexistindo pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobre tais matérias. Especialmente quanto aos pleitos de custódia domiciliar e de autorização para o desempenho de atividade profissional, não há sequer notícia de prévia formulação perante o juízo competente, notadamente o Juízo da Execução Penal, a quem incumbe, em princípio, a apreciação de questões relacionadas à execução da pena e às condições de cumprimento da custódia.

13. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

14. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

15. Outrossim, eventual acolhimento das pretensões deduzidas nesta impetração — especialmente no tocante às alegações de nulidade da prova técnica, de contaminação da instrução criminal e de imprescindibilidade da custódia domiciliar — demandaria aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 

16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator